Tribunal: TJDFT
Processo: 0713568-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713568-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAYLDA AVELINO DE AVILA AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DECISÃO 1. Ausente pedido de gratuidade e devidamente recolhido o preparo (id 34885383), revogo a decisão id 35037608. 2. A executada agrava contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0031758-08.2012.8.07.0001 - id 117084002) que, em execução de cheques, antes de determinar a expedição de mandado de penhora a ser cumprido junto ao seu órgão pagador, deferiu a penhora, via Sisbajud, de R$ 142,33 e R$ 27,07 Defende, em resumo, a impossibilidade de penhora dos rendimentos em conta corrente, bem como junto à fonte pagadora na forma do CPC 833, IV. Requer o efeito suspensivo quanto à determinação de expedição de mandado de penhora a ser cumprido junto ao órgão pagador e tutela de urgência para liberação da penhora em conta corrente, até julgamento do AGI. 3. Não conheço do capítulo quanto a obstar a expedição de mandado e à penhora junto ao órgão pagador da agravante, pois inexiste decisão nesse sentido, tendo em vista que o Juízo a quo se reservou para apreciar esse pleito após a penhora pelo sistema Sisbajud, caso infrutífera ou insuficiente. Quanto à penhora já efetuada pelo Sisbajud, acha-se comprovado que o de R$ 142,33, depositado no Banco do Brasil, é verba alimentar, pois o extrato bancário (id 34885376) indica que se trata de remuneração percebida pela agravante como servidora pública, consoante contracheque id 34885373. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto (inconfundível com a mera interpretação gramatical), sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do vocábulo absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade. Data venia, a acertada opção do legislador em não empregar o advérbio no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - flagrantemente equivocado, afinal, o que é absoluto não comporta exceções que hoje são, como ontem também o foram, admitidas pela lei. Dessarte, a ausência do advérbio não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Configurado o fumus boni juris, constata-se que o periculum in mora reside na possibilidade de expropriação da verba penhorada, com a sua liberação em favor do agravado. 4. Revogo a decisão id 35037608 e defiro parcialmente a liminar pleiteada tão só para obstar a expropriação do valor penhorado (R$ 142,33), até o julgamento do recurso e para impedir novos bloqueios de verba alimentar na mesma conta bancária. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator